Tribunal: TJPA
Processo: 0800051-40.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-07-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0800051-40.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: BRIT ENGENHARIA LTDA

AGRAVADO: FERREIRA DIAS & LIMA LTDA, HELIANA MARIA FERREIRA DIAS DE LIMA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0800051-40.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: BRIT ENGENHARIA LTDA

Advogados do(a) AGRAVANTE: RODRIGO ALMEIDA DE SOUSA OLIVEIRA BRAGA - PA23889-A, MARCELO SEABRA DOS REIS ESTEVES - PA21997

AGRAVADO: FERREIRA DIAS & LIMA LTDA, HELIANA MARIA FERREIRA DIAS DE LIMA

RELATOR: DESEMBARGADOR AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES

EMENTA. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA EM PRIMEIRO GRAU. LIMITES DO PEDIDO. DECISÃO EXTRA PETITA. DEVOLUÇÃO DE VALORES NÃO REQUERIDA NA INICIAL. VIOLAÇÃO AO ART. 492 DO CPC. AUSÊNCIA DE ANÁLISE DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. RISCO DE DANO IRREVERSÍVEL À PARTE AGRAVANTE. REFORMA DA DECISÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de agravo de instrumento interposto por empresa ré em ação de rescisão contratual cumulada com indenização por danos morais, visando à reforma da decisão que concedeu tutela de urgência determinando a abstenção de práticas lesivas e a devolução parcial de valores, sob pena de multa diária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Discute-se:

(i) se a decisão agravada ultrapassou os limites do pedido inicial, caracterizando julgamento
extra petita
;
(ii) se estavam presentes os requisitos do art. 300 do CPC;
(iii) se a medida antecipatória poderia comprometer terceiros ou gerar prejuízos econômicos à agravante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão recorrida impôs obrigação de devolução parcial de valores, medida não requerida na petição inicial, o que revela, ainda que em sede liminar, extrapolação indevida do pedido, em afronta ao art. 492 do CPC.
4. Além disso, não restaram demonstrados com clareza os elementos necessários à concessão da tutela de urgência, notadamente a probabilidade do direito e o perigo de dano.
5. A imposição de obrigação de fazer e multa diária, sem fundamentação suficiente, acarreta risco de lesão à atividade econômica da agravante, recomendando a suspensão dos efeitos da decisão até julgamento de mérito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso provido para revogar a decisão agravada.

Tese de julgamento
:

A concessão de tutela provisória que impõe obrigação não requerida na petição inicial configura decisão
extra petita
e viola o princípio da congruência, previsto no art. 492 do CPC.

A ausência de demonstração concreta dos requisitos do art. 300 do CPC impede o deferimento de medidas antecipatórias, especialmente quando houver risco de prejuízo grave à parte adversa.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 300, 492 e 1.019, I.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e Dar provimento ao Recurso interposto, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe do dia ___ de _____ de 2024, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por BRIT Engenharia EIRELI - ME contra decisão proferida pela 9ª Vara Cível e Empresarial de Belém/PA que, nos autos da AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADO COM DANOS MORAIS E TUTELA ANTECIPADA (proc. n. 0819318-48.2023.8.14.0006), deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar que o réu se abstenha de realizar quaisquer atos que agravem o prejuízo já sofrido pelo autor e promova a devolução parcial dos valores, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) limitada a R$ 30.000,00 (trinta mil reais), em caso de descumprimento, tendo como agravados, Ferreira Dias & Lima LTDA e Heliana Maria Ferreira Dias de Lima.

Consta nas razões recursais deduzidas pelo agravante que a decisão seria extra petita, ao determinar medidas não abrangidas no pedido original formulado pelas agravadas.

O agravante afirma que o magistrado de origem concedeu tutela provisória em desacordo com os limites do pedido formulado pelas agravadas, violando o disposto no artigo 492 do CPC, que veda a concessão de decisões além ou fora do que foi pleiteado.

Alega que a decisão não apresentou fundamentação suficiente quanto à presença dos requisitos previstos no artigo 300 do CPC, quais sejam, a probabilidade de direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Sustenta que a manutenção da decisão agravada causará graves prejuízos financeiros à empresa, comprometendo a execução de suas atividades regulares e contratos firmados anteriormente.

Dessa forma, requer a concessão de efeito suspensivo e, ao final, a anulação ou reforma da decisão para revogar a tutela provisória concedida.

Distribuído o feito nesta Instância Revisora coube-me a relatoria, consoante registro no sistema.

O pedido de efeito suspensivo foi deferido, conforme decisão de id 24179799.

O prazo para apresentação das contrarrazões decorreu in albis, conforme certidão de id 24867835.

É o relatório.

VOTO

VOTO

O presente recurso é cabível, visto que fora apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço dos presentes recursos.

No mérito, a controvérsia gira em torno da legalidade da decisão proferida pelo juízo de origem, que deferiu tutela provisória em favor dos agravados, determinando à parte agravante abster-se de realizar quaisquer atos que agravassem os prejuízos alegados pelos autores da ação originária e promover a devolução parcial de valores, sob pena de multa diária.

Constata-se, à luz do que foi requerido na petição inicial da ação originária, que o pedido de tutela formulado pelos autores se limitava à suspensão dos pagamentos das parcelas e à vedação de inscrição do nome da parte autora em cadastros de inadimplentes.

Ocorre que, ao analisar a decisão agravada, nota-se que o magistrado de origem determinou obrigações não postuladas, especialmente no que tange à devolução parcial de valores, extrapolando os limites objetivos da demanda.

Tal circunstância caracteriza, em juízo preliminar, hipótese de decisão
extra petita
, vedada pelo artigo 492 do Código de Processo Civil, que impõe ao julgador o dever de decidir nos estritos limites do pedido formulado.

Outrossim, a ausência de manifestação sobre o pedido de chamamento ao processo da instituição financeira responsável pelo financiamento compromete a completude da cognição judicial, na medida em que as obrigações determinadas na decisão agravada impactam diretamente relação jurídica da qual participa terceiro alheio à lide, o que fragiliza ainda mais os fundamentos da decisão combatida.

Ressalte-se, por fim, que a manutenção da decisão agravada, ao impor obrigações de fazer, penalidades financeiras e eventuais restituições de valores, pode comprometer severamente o equilíbrio econômico da empresa agravante, causando-lhe danos de difícil reversão e comprometendo sua capacidade operacional e contratual.

Diante desse cenário, em sede de cognição sumária, própria da presente fase recursal, vislumbra-se plausibilidade jurídica nos argumentos do agravante, bem como risco de lesão grave e de difícil reparação, a justificar a suspensão dos efeitos da decisão agravada até o pronunciamento definitivo por esta Turma Julgadora.

EX POSITIS, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER e DAR PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO,
para o fim de reformar a decisão agravada, revogando a tutela de urgência que determinou à agravante a abstenção de práticas lesivas e a devolução parcial de valores, bem como afastando a multa cominatória imposta.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

P.R.I.C. Serve esta decisão como Mandado/Intimação/Ofício, para os fins de direito. Após o trânsito em julgado promova-se a respectiva baixa nos registros de pendência referentes a este Relator e, arquive-se. Em tudo certifique.

À Secretaria para as devidas providências.

Belém (PA),

de

de

2025.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador - Relator

Belém, 24/07/2025